Tribunal: STF
Processo: ARE 1562926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — Ação de desapropriação por utilidade pública, arrimada no Decreto Estadual nº 57601/11 (“Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação pela CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A., o imóvel necessário à implantação de Posto Geral de Fiscalização, km 256+516m, da Rodovia Marechal Rondon, SP-300, Pista Leste, Município e Comarca de Botucatu, no trecho que especifica e dá providências”) — Insurgência bifrontal veiculada pela expropriante, que impugna o valor da indenização fixado em sentença, bem como a determinação de incidência de juros compensatórios. PRIMEIRA TESE RECURSAL - Impugnação do laudo pericial, por, no sentir da expropriante, ter tomado área rural como urbana, além de não se acautelar contra efeitos econômicos da especulação imobiliária — Rejeição — Laudo pericial que bem fundamenta as suas conclusões, ancoradas no “Método Comparativo” — Destinação econômica pecuária do imóvel que não se mostra suficiente ao enquadramento no perfil rural — Bem expropriado que, para além de ser considerado urbano pela Lei Municipal nº 3731/98 (“Dispõe sobre novos perímetros urbanos do município de Botucatu”), confronta-se com Distrito Industrial local e zonas voltadas à expansão urbana — Correção, portanto, na sua consideração como urbano para os fins da “justa e prévia indenização” — Não se cogita, igualmente, de distorção do montante apurado à indenização por força de especulação imobiliária, vez que, diante do deferimento da imissão provisória na posse (26.01.12), confeccionou-se, apenas, o laudo pericial definitivo — Respeito ao princípio da contemporaneidade da avaliação — Suposta distorção que, ademais, não venceu o plano da ilação, já que não corroborada pelo arcabouço probatório coligido — Prova pericial que melhor espelha a situação fática posta em juízo, tendo-se em vista a natural equidistância do auxiliar da justiça aos interesses polarizados pelas partes no processo judicial — Precedentes desta Corte de Justiça. SEGUNDA TESE RECURSAL — Expropriante que sustenta o vínculo entre a incidência de juros compensatórios e a demonstração, pelo expropriado, de perda de rendimentos (lucro cessante) — Rejeição — O consectário legal enfocado tem por escopo fazer frente à perda antecipada da posse, motivo pelo qual o seu termo inicial remonta à data da imissão provisória na posse (no caso dos autos, 26.01.12) - Tese veiculada que encontraria arrimo nos §§ 1° e 2°, do artigo 15-A, do Decreto -Lei n° 3365/41 ("Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública"), suspenso pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN 2332/DF: "O §.1" do artigo 15-A é inconstitucional por pretender impor condições ao expropriado para ter direito aos juros compensatórios, sendo certo que esta Corte já decidiu, no RE 123.192, que os juros compensatórios são devidos, não para compensarem a perda de renda do bem, mas sim para compensarem a perda do próprio bem sem o recebimento do justo preço. O §2° desse mesmo artigo ofende o disposto no artigo 5°, XXII e XXIV, da Constituição ao excluir da indenização justa o pagamento de juros compensatórios 'quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero', porque o pagamento de juros compensatórios não depende da exploração do bem expropriado" (Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, j. 05.09.01) - Sentença mantida, com observação quanto à base de cálculo dos juros compensatórios, que "será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença" (STF, ADI 2332/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, j. 05.09.01) - Recurso não provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXIV, LIV, LV e 93, IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente